Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715852-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERALDO FARIA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 35406421), com pedido liminar, impetrado por Geraldo Faria contra omissão do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, pois teria deixado de providenciar atendimento médico adequado. O impetrante afirma que não suporta as terríveis dores decorrentes de três cistos dolorosos no testículo esquerdo, gerando dificuldade de lavar as partes íntimas, caminhar, sentar, ir ao culto da igreja, vender biscoitos de polvilho para complementar a renda e viver plenamente do relacionamento com a esposa. Relata ter procurado atendimento urológico na rede particular em 12.12.2020, devido à dificuldade de ser atendido na rede pública de saúde do DF, quando foi informado pelo médico da necessidade de cirurgia. Alega não ter condições financeiras para realizar o procedimento e, então, inseriu o nome na fila de espera para consulta em urologia da Secretaria de Saúde do DF em 15.12.2020. Em 13.9.2021 realizou reclamação na Ouvidoria do Distrito Federal, quando obteve a informação de que ocupava a posição de número 849 (oitocentos e quarenta e nove) para atendimento, com previsão de demora média de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias. Requer a concessão de tutela de urgência para que sejam providenciados o atendimento médico adequado e o tratamento médico na rede pública de saúde ou às suas expensas. Intimado para comprovar a insuficiência de recursos (ID 35428641), apresentou a declaração de hipossuficiência, a declaração de patrocínio gratuito e as folhas de pagamento do INSS referentes aos meses de dezembro de 2021 a abril de 2022, no valor bruto mensal de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais). É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso, há particularidades que precisam ser verificadas antes de apreciar a medida de urgência vindicada. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Vide, a propósito, acórdãos deste egrégio Tribunal sob os números 1317092 e 1314478: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que não realizou ou promoveu o tratamento adequado ao paciente/impetrante no prazo legal. 2.A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República. 5. É líquido e certo o direito da impetrante ser submetida à imediata internação em unidade de terapia intensiva apropriada, quando o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal atesta a urgência que o caso requer. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1317092, 07463910520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Estado de Saúde, sendo responsável pela implementação de políticas públicas hábeis à efetivação do direito constitucional à saúde, detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança destinado à obtenção de procedimentos cirúrgicos de urgência. 2. Se ao impetrar a ação mandamental foi corretamente indicado o ato apontado como ilegal, bem como adequadamente instruído o feito com diversos documentos aptos a lastrearem o direito líquido e certo vindicado, afasta-se a alegação de inadequação da via eleita. 3. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204, 205 e 207). 4. Regularmente prescrito por médico responsável pelo tratamento do paciente impetrante a realização de cirurgia para tratamento de seu problema cardíaco, com urgência e em caráter emergencial, forçoso concluir que o direito à saúde deve ser assegurado, privilegiando o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas imposto pelo ordenamento jurídico. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 1314478, 07419870820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o impetrante não se encontra sem acompanhamento médico, tanto é verdade que trouxe à colação documento comprovando atendimento médico na rede particular. Realmente, consta o problema de saúde diagnosticado como hemibolsa testicular esquerda, devidamente atestado após consulta com profissional especialista, consoante relatório juntado no ID 35406422. O que se depreende da narrativa nessa primeira avaliação é que o impetrante está ansiando mesmo é pela cirurgia. Porém ele informa que há muitas centenas de pessoas aguardando igual tratamento. Assim, é recomendável que antes de decidir a respeito da pretensão, seja ouvida a parte contrária, permitindo o exercício do contraditório, quando, então, será proferida decisão conhecendo os detalhes dessa lamentável situação. Também serão determinadas medidas mais eficazes, se o caso, impondo providências que levem à rápida solução do mal sério que atinge o impetrante. Com essas considerações, por ora, indefiro a liminar. Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Defiro ao impetrante o benefício da justiça gratuita. Brasília, 23 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador